Tribunal: TJDFT
Processo: 0737129-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO A TERCEIRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização ajuizada pela autora em face da ré, cujos pedido foram julgados parcialmente procedentes. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

2. Consta dos autos que a autora teve seu veículo abalroado por terceiro, beneficiário de seguro veicular. O veículo da autora teve perda total e a seguradora autorizou a indenização pela perda do veículo pelo valor da tabela Fipe, contudo o valor não foi pago à autora. A sentença determinou o pagamento, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00).

3. Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, ante a inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.

4. Prescrição trienal. A ré arguiu que o sinistro ocorreu em 17.05.2015 e a ação somente foi proposta em 16.09.2020, ocorrendo o prazo previsto no art. 206, § 3o, inciso IX. Nos termos do art. 202, VI, do mesmo diploma legal: “art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...) VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor” nos e-mails trocados pelas partes em 2018, (IDs 23807829 e seguintes), há reconhecimento expresso do dever de indenização da ré em face da autora, pelo que houve interrupção da prescrição da pretensão autoral na data de envio do e-mail. Desta feita, a partir da interrupção não transcorreu o prazo de três anos. Prejudicial de mérito rejeitada.

5. No mérito, a ré afirmou que se sub-rogou na propriedade do salvado, porem, por motivos alheios a sua vontade, não conseguiu transferir o bem (veiculo) para seu nome, haja vista que o mesmo não se encontra em nome da autora/recorrida. Para tanto, dentre outros documentos, e necessária a entrega do DUT do veiculo para a ré devidamente preenchido, assinado e com firma reconhecida, propiciando, assim, a transferência do salvado para posterior pagamento da indenização, o que não foi feito. Quanto aos danos morais, defendeu inexistir cobertura contratual para tal, bem como a mora no pagamento decorre de inércia da própria autora. Subsidiariamente, impugnou o termo inicial dos juros de mora fixados quanto ao dano moral, pois a sentença determinou sua incidência a partir da citação, quando deveria ter fixado a partir do arbitramento.

6. Em que pese a irresignação da parte ré, a sentença deve ser mantida. Conforme e-mail (ID n.23807850) a autora informa que o CRV já estava em seu nome e que a antiga proprietária já havia preenchido o DUT, conforme documentos de ID n. 23807848. Ademais a autora encaminhou procuração para que a ré pudesse tomar todas as providências perante o Detran para a regularização da transferência do veículo, conforme e-mail de ID n. 23807831.

7. A autora afirmou ter enviado todos os documentos requeridos pela ré, por sedex, apresentando código de rastreio dos correios, indicando inclusive quem teria recebido a documentação. A ré, por sua vez, apenas alega não ter recebido corretamente a documentação, alegação que não tem o condão de afastar o direito da autora, diante do reconhecimento pela própria ré do direito dela à indenização e de toda a documentação apresentada nos autos. Ainda, observa-se a inércia da ré na resolução do problema, pois sequer comprova o extravio dos documentos, não comprova que pediu seu reenvio ou que solicitou algum documento faltante. Por fim, ressalta-se que a ré já se encontra na posse do salvado. Portanto, correta a sentença que condenou a ré ao pagamento da indenização no valor do veículo, de acordo com a tabela Fipe do ano do sinistro, com acréscimo de correção e juros, bem como determinou à autora a entrega do DUT devidamente preenchido a ré.

8. Quanto aos danos morais pleiteados, a sentença também merece ser mantida. No caso concreto, passaram-se mais de 5 anos do sinistro sem que houvesse a efetiva indenização pela ré, apesar do reconhecimento do direito da autora. Tal fato acarreta indubitavelmente dano aos direitos da personalidade, principalmente porque a indenização possivelmente se prestaria para adquirir outro veículo. O valor fixado pelo juízo de origem em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende aos outros fins a que o dano moral se dirige (função reparadora, pedagógica e inibitória).

9. Termo inicial dos juros de mora. Por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito civil, o termo inicial para incidência de correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula n 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação, pois decorrente de relação contratual (art. 405 do CC).

10. Recurso conhecido, prejudicial de mérito rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.